Tribunal: TJSP
Processo: 2178946-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA AUTORA, E O RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO. A QUESTÃO RELATIVA À COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS RÉUS COM AS MESMAS ALEGAÇÕES. RECOLHIMENTOS EFETUADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE FORAM IMPUTADOS À PARTE RÉ NA PRIMEIRA FASE DA DEMANDA E NA AÇÃO CAUTELAR. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM APLICAÇÃO DO INVOCADO ART. 102, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. NO QUE TANGE AO RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, JUSTIFICA-SE TAL MEDIDA DIANTE DA DETERMINAÇÃO DA PROVA PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ. ART. 95, DO NCPC. EMBORA TUMULTUADO O FEITO, NÃO RESTA CONFIGURADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COM A INTERPOSIÇÃO DESTE AGRAVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2178946-91.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Alexandre Lazzarini

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE. DECISÕES PELAS QUAIS FOI DETERMINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA AUTORA, E O RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO. A QUESTÃO RELATIVA À COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS RÉUS COM AS MESMAS ALEGAÇÕES.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SEGUNDA FASE. DECISÕES PELAS QUAIS FOI DETERMINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA AUTORA, E O RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO. A QUESTÃO RELATIVA À COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS RÉUS COM AS MESMAS ALEGAÇÕES. RECOLHIMENTOS EFETUADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE FORAM IMPUTADOS À PARTE RÉ NA PRIMEIRA FASE DA DEMANDA E NA AÇÃO CAUTELAR. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM APLICAÇÃO DO INVOCADO ART. 102, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. NO QUE TANGE AO RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, JUSTIFICA-SE TAL MEDIDA DIANTE DA DETERMINAÇÃO DA PROVA PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ. ART. 95, DO NCPC. EMBORA TUMULTUADO O FEITO, NÃO RESTA CONFIGURADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COM A INTERPOSIÇÃO DESTE AGRAVO. RECURSO NÃO PROVIDO.